Tribunal: TCU
Processo: 039.814/2023-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada em razão de omissão no dever de prestar contas dos recursos recebidos pelo município de São Domingos do Azeitão/MA, para a construção de espaço educativo na municipalidade.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial em desfavor do Sr. Nicodemos Ferreira Guimarães (CPF XXX.700.563-XX), ex-prefeito do município de São Domingos do Azeitão/MA, em razão de omissão no dever de prestar contas dos recursos recebidos por meio do Termo de compromisso 17453/2014; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. julgar irregulares as contas do Sr. Nicodemos Ferreira Guimarães (CPF XXX.700.563-XX), com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "a" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c arts. 1o, inciso I, 209, incisos I e III, do Regimento Interno; 9.2. condenar o Sr. Nicodemos Ferreira Guimarães (CPF XXX.700.563-XX), com fundamento no art. 19, caput , da Lei 8.443/1992, c/c o art. 210 do Regimento Interno do TCU, ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Tipo da parcela 20/2/2014 204.373,89 Débito 13/7/2015 153.280,42 Débito 22/1/2016 102.186,94 Débito 28/3/2016 102.186,95 Débito 1o/7/2016 102.186,95 Débito 1o/7/2016 51.093,47 Débito 20/12/2016 122.624,33 Débito 21/7/2017 51.093,47 Débito 24/7/2017 132.843,03 Débito 16/5/2019 15.110,00 Crédito 9.3. aplicar ao responsável Nicodemos Ferreira Guimarães (CPF XXX.700.563-XX) a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.5. autorizar, desde logo, caso solicitado e o processo não tenha sido remetido para cobrança judicial, o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, fixando-se o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada mês, devendo incidir sobre cada valor mensal os correspondentes acréscimos legais, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo de alertar o responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela implicará o vencimento antecipado do saldo devedor; 9.6. esclarecer ao Sr. Nicodemos Ferreira Guimarães (CPF XXX.700.563-XX) que caso se demonstre, pela via recursal, a correta aplicação dos recursos, mas não reste justificada a omissão da prestação de contas, o débito poderá ser afastado, mas permanecerá a irregularidade das contas, dando-se ensejo à aplicação da multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992; e 9.7. notificar a prolação deste acórdão ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, ao responsável e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado do Maranhão, esse último em atenção ao § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis.